Tribunal: TJMT
Processo: 1014868-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014868-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BERNARDO MAZZUTTI e outros
AGRAVADO:- RURAL BRASIL S.A.
Agravo de Instrumento n. 1014868-85.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Ação Declaratória de Nulidade de Alienação Fiduciária c/c Dação em Pagamento, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam:
a.1) seja OBSTADA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE, até decisão final de mérito que será proferida nos presentes autos;
a.2) seja determinada a anotação de HIPOTECA JUDICIAL SOBRE O IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO (mat. 19024 do CRI de Canarana);
a.3) Seja determinada a imediata desconstituição dos penhores agrícolas sobre as matrículas gravadas, para permitir que os Autores possam continuar a desenvolver o plantio mediante financiamento das SAFRAS VINDOURAS e
a.4) seja impedida a negativação / inscrição do nome dos autores no SPC/SERASA e/ou protesto;
Alegam que a parceria com a RURAL BRASIL S.A. vem de longos anos, conforme comprovam os diversos contratos já firmados entre as partes, que podem ser resumidos no seguinte: os autores/agravantes adquirem as sementes, defensivos e fertilizantes comercializados pela requerida/agravada e convencionam um prazo para o pagamento/devolução, sempre condicionada pela entrega em produto, com exclusividade total para a empresa Rural.
Descrevem pormenorizadamente como se deu a avença, destacando por fim que a coação praticada pela requerida/agravada, pois já nos “acréscimos” do prazo para o início do manejo da safra 2018/2019, a requerida/agravada reteve a entrega dos produtos (já devidamente garantidos por penhor agrícola – na forma pactuada) como forma de coagir os autores/agravantes a assinarem a citada novação com hipoteca, impondo esta condição para a entrega dos produtos da safra vindoura.
Dizem que para atender as exigências da credora foram obrigados a outorgar diversas garantias complementares/adicionais incluindo o imóvel que utilizam na agricultura, o qual foi dado em alienação fiduciária por meio de Instrumento Particular com força de Escritura Pública, onde constou confissões que não retratam a realidade do contexto factual.
Aduzem que houve desvio de finalidade do instituto da alienação porque a garantia outorgada não serviu para o financiamento do próprio imóvel, e sim da dívida agrícola.
Discorrem sobre a Lei n. 9.514/97, em razão do Recurso Extraordinário n. 860.631/SP do STF, de repercussão geral, que discute a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial de bens imóveis alienados fiduciariamente previsto nessa Lei, nos casos de inadimplência em contrato de mútuo imobiliário pelo Sistema Financeiro Imobiliário.
Enfatizam que desejam pagar a conta, mas mediante a outorga/ pagamento de forma justa e não mediante a consolidação da propriedade de imóveis avaliados em mais de 30 milhões para pagar uma dívida de 18 milhões.
Defendem a substituição da alienação fiduciária por hipoteca judicial sobre o imóvel, matrícula n. 19.024 do CRI de Canarana/MT que, juntamente com a nota promissória já existente, são suficientes para garantir o débito.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que inferiu a tutela de urgência, proferido nos seguintes termos:
(...)
Partindo dessas premissas, NÃO vislumbro nos autos os elementos necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, tendo em vista a ausência da probabilidade do direito.
Em que pese a parte alegar que fora vítima de coação pela parte ré, o que se verifica, ao menos em primeira análise, fora uma relação jurídica comercial com risco para ambas as partes, sendo da inerência dos riscos eventuais prejuízos e perdas de garantias ofertadas.
Nota-se que há um contrato negocial em que ambas as partes almejam lucro, tanto em empréstimos e insumos realizados quanto pela venda de colheita oportunizada por tais insumos, sendo que há logicamente o risco no negócio, tanto para a parte autora acerca da execução das garantias ofertadas quanto para a parte ré em razão de eventual inadimplemento.
Na análise do procedimento realizado pela parte ré quanto a alienação fiduciária de bem imóvel, nota-se que revestido de legalidade, inclusive, admitido pela jurisprudência nacional, nesse sentido: (50429470 - Pág. 230)
Sem adentrar no mérito das razões recursais é evidente o dano de difícil ou incerta reparação visto que os agravantes estão na iminência de perder o imóvel.
Por outro lado não haverá prejuízo imediato à agravada, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal, tão somente para obstar a consolidação da propriedade do imóvel, matrícula n. 19024 do CRI de Canarana-MT, em nome da agravada.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de julho de 2010.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator